Tribunal: TJDFT
Processo: 0011518-73.2014.8.07.0018
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-08

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 0011518-73.2014.8.07.0018 EMBARGANTE: RONICLAUDIO DA SILVA SANTANA EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Manifestem-se as partes sobre as decisões do STF e STJ (ids. 23179148, 23179149, 48757548 e 54943056). Após, conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 02/02/2024. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator